Tribunal: STF
Processo: ARE 1421244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PAGAMENTOS POR MEIO DE CHEQUES PARA SUPRIR OBRIGAÇÃO MUNICIPAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE DESFALQUE PATRIMONIAL SOFRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Existindo meros indícios, prova nebulosa e geradora de dúvida quanto à materialidade e à autoria do delito, sendo esta, a todo tempo, negada pelo acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.



    APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DO ART. 1º, V, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. PROVA CONTUNDENTE. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. REDUÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RELAÇÃO A CONTINUIDADE — DELITIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    O Superior Tribunal já firmou o entendimento de que não se aplica a ex-detentor do mandato de prefeito à época do oferecimento da denúncia o procedimento previsto no art. 2º do Decreto-Lei n.º 201/67, que determina a notificação do acusado, para apresentar defesa preliminar antes do recebimento da denúncia.



    Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, a condenação é medida que se impõe.



    Obedecidas as regras de aplicação da pena previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, o magistrado a quo reconheceu a ocorrência da continuidade delitiva, no entanto, diante da prática de três infrações à fração de aumento deve ser reduzida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente